Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVANTE: M. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722669-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: JEAN PIERRE BARGUIL BRASILEIRO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por M. C. B., representada por seu genitor J. P. B. B., contra a decisão exarada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada (Proc. 0724152-96.2023.8.07.0001), ajuizada contra FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE, que indeferiu o pedido da agravante para determinar sua matrícula no ensino supletivo, nos seguintes fundamentos, in verbis: Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não estão presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a relevância do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. A estipulação de limite mínimo para a realização de matrícula em curso supletivo se apresenta regular, em princípio, considerando-se a especial natureza de tal modalidade de educação, que é especificamente destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, como dispõe o art. 37 da Lei 9394/1996. Vale dizer, o curso supletivo é destinado a suprir a formação daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na época própria infância e adolescência e que, por isso, têm de buscar o aprimoramento intelectual em idade madura. Não é esse, evidentemente, o caso do requerente, que pretende cursar o ensino supletivo como forma de encurtar a duração do ensino médio regular, com a finalidade explícita de ingressar antecipadamente no ensino superior. O ensino supletivo, contudo, não é um mero atalho para alunos suprimirem etapas da progressão regular do ensino, mas sim curso destinado a uma parcela especial de estudantes que não dispuseram de oportunidade para se dedicar aos estudos em época oportuna. Com a devida vênia, o simples fato de ter sido aprovada em processo seletivo de instituição universitária, por si só, não serve como fundamento para a abreviação do ensino médio pela via do ensino supletivo, que não tem tal função. Como destacado pela própria parte autora, o direito de evoluir nos estudos de acordo com sua capacidade intelectual não a leva a cursar ensino supletivo, criado para outro fim, mas, sim, se submeter a outro procedimento, também previsto na norma legal, que é o de avanço de estudos, a ser realizado dentro da sua própria instituição de ensino, cumprindo os requisitos ali previstos. A busca de atalhos não previstos em lei, fomentados, inclusive, pelas próprias instituições que oferecem supletivo, não é o meio adequado para o desenvolvimento de sua vida estudantil. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. (ID 161499958 – autos originários). Nas razões recursais (ID 47640675), a agravante narra que foi negada sua matrícula no ensino supletivo, com base no art. 38, inciso II, da Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), porque a agravante conta com 17 (dezessete) anos de idade e ainda cursa o 3o ano do ensino médio. Entretanto, a referida legislação e o critério etário por ela estabelecido está sendo relativizada por este Tribunal de Justiça, por entender que o direito à educação deve ser viabilizado conforme a capacidade intelectual do aluno. No caso, como agravante auferiu êxito na aprovação de vestibular do curso de Medicina ministrado pelo Centro Universitário do Planalto Central (UNICEPLAC), está demonstrado que possui qualificação e desempenho acadêmico de mérito para o afastamento do critério biológico, possibilitando a interpretação da norma conforme as diretrizes constitucionais de facilitação ao acesso do ensino superior. Em relação ao Tema 13/TJDFT (IRDR 0005057-03.2018.07.0000), entende não ser o caso de aplicação, por ausência de seu trânsito em julgado, causa suspensiva de seu poder vinculante. Apresenta precedentes desta Corte que alicerçam sua tese. Em relação à liminar, pontua a agravante que a probabilidade do direito invocado está bem demonstrada nas razões recursais e o perigo da demora “se caracteriza com o prazo limite para efetivação da matrícula junto a instituição de ensino superior até 13 de junho de 2023”. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, confirmando-se a decisão concessória. Preparo recolhido e apresentado (ID 47640678/ 47640680). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Não obstante os argumentos expostos pela agravante, acertada se mostra a decisão recorrida. A presente questão versa sobre matrícula de menor de 18 (dezoito) anos em curso supletivo, para fins de aceleração do exame do ensino médio, em razão de aprovação em vestibular. Após, em caso de aprovação no exame, pretende a parte agravante/autora a emissão de certificado de conclusão do ensino médio, via supletivo, que possibilitará sua matrícula em curso superior. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, classificado como Tema 13 (IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000), e assim pacificou a matéria: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos – EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria. (Acórdão 1179929, 20180020050719IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 24/6/2019. Pág.: 381). Assim, eis a tese firmada: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Feitas essas ponderações, verifica-se que a pretensão da agravante vai de encontro à tese fixada, de modo que não se mostra presente a probabilidade do direito alegado. Apesar de o julgamento proferido no IRDR não ter transitado em julgado e a eficácia da tese depender de julgamento dos recursos extraordinário e especial interpostos, o entendimento nele firmado se alinha ao adotado por esta Relatoria e outros julgadores desta Corte, conforme julgados abaixo proferidos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS. EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA. LEI 9.394/96. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. AVANÇO ESCOLAR POR MEIO DE IMEDIATA APLICAÇÃO DAS PROVAS SEM OBSERVÂNCIA DE CARGA HORÁRIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, visando atenuar os efeitos negativos decorrentes da privação ao acesso ou à continuidade escolar na idade própria, viabiliza a conclusão certificada da educação básica, em lapso temporal compactado, aos estudantes que ultrapassaram o marco etário de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio (arts. 37 e 38 da Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB). 2. A despeito da maioridade de 18 (dezoito) anos alcançada pelo aluno, nos casos em que ausente desvio ou irregularidade a ser corrigido no fluxo escolar, não é admissível o avanço escolar por meio de imediata aplicação de provas em curso supletivo, apenas para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. IRDR n. 13 do TJDFT. 3. Seja qual for a condição etária do educando, a progressão ou avanço escolar deve se sujeitar à regulamentação administrativa própria, impondo-se a observância da carga horária mínima de frequência exigida ao curso supletivo (Resolução n. 01/2012/CEDF, art. 33). 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1694062, 07010418620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. VESTIBULAR. APROVAÇÃO. MENOR DE DEZOITO ANOS. CURSO SUPLETIVO. AVANÇO ESCOLAR. IMPOSSIBILIDADE. IRDR N. 13. 1. A exigência de idade mínima de dezoito (18) anos para realização de exame supletivo, imposta pelo art. 38, § 1o, inc. II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/1996), não afronta o disposto no art. 208, inc. V, da Constituição Federal. 2. A educação de jovens e adultos (EJA) destina-se àquelas pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ou de continuidade dos estudos na idade adequada, indo de encontro à finalidade do instituto a pretensão de utilizá-lo antes dos dezoito (18) anos. Art. 37 da Lei n. 9.394/1996. 3. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 13 fixou, em precedente obrigatório, a seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 4. A tese fixada no IRDR n. 13 deixa clara a necessidade de se diferenciar os institutos da progressão ou avanço escolar de um lado e do ensino supletivo de outro, de forma que não há como se aplicar as disposições legislativas inerentes a um ao outro e, consequentemente, não há como se utilizar do EJA como forma de avanço ou progressão escolar. 5. O avanço ou progressão escolar deve se dar em conformidade com o mérito, e pela via apropriada, mediante procedimento a ser conduzido pela própria escola que acompanha o aluno, e não subvertendo a instituição da EJA, que não se destina aferir o mérito do aluno. Estas conclusões independem, inclusive, de se tratar de aluno maior ou menor de dezoito (18) anos, pois este é um critério para a realização de exames supletivos para a conclusão do ensino médio no âmbito da EJA. 6. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1655507, 07245143820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023); AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA DE DEZOITO ANOS. ALUNO IMPÚBERE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. 1. O ensino supletivo, conhecido como Educação para Jovens e adultos (EJA), foi idealizado e criado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas que, por motivos diversos, não concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequada, sendo fixada a idade mínima de 18 anos. Artigos 37 e 38, II, Lei no 9.394/1996. 2. A conclusão do 3o ano do ensino médio no tempo regulamentar e de acordo com o calendário escolar é medida que melhor garante o pleno desenvolvimento do estudante, não se revelando jurídico e nem razoável permitir a suplantação do respectivo nível educacional para adiantar a conclusão do ensino médio. 3. Tal entendimento está de acordo com o recente julgamento proferido no IRDR n. 0005057-03.2018.807.0000, que deve ser observado na hipótese dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1616335, 07193170520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022). O fato de os precedentes acima mencionados serem mais recentes que os destacados pela agravante, lavrados entre 2018 e 2021, demonstra que esta Corte de Justiça continua no mesmo entendimento ao proferido quando do julgamento do IRDR, ocorrido em 29/04/2019. Outrossim, sem desmerecer a agravante e o grau de dificuldade em ser aprovada no vestibular para o curso em tela, é certo que a garantia constitucional de acesso a níveis mais elevados na educação, de acordo com capacidade de cada um, deve ser concretizada com a observância dos princípios e normas que regem a educação. Nesse sentido, é exigível avaliação da situação pessoal do aluno pelos órgãos competentes das escolas em que estão matriculados, os quais terão mais condições de aferir se o aluno está pronto para cursar o ensino superior e se merece obter o certificado de conclusão do ensino médio antes do tempo. Sobre o tema, a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, assim dispõe: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V - a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; c) possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado; d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito; e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos; Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; (g.n.) Diante dessa garantia legal, cabe à própria escola em que frequenta regularmente o aluno, avaliar a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante criteriosa avaliação de aprendizado, o que não poderá ser garantido com a simples aplicação dos exames finais do supletivo à parte agravante. O Poder Judiciário, por sua vez, não é competente para realizar essa avaliação, ainda mais, em sede liminar. Ademais, em caso de ser concedida a tutela antecipada, ensejará que a instituição de ensino promova a matrícula da parte agravante e, em face da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica, há posicionamento no sentido de se preservar a situação, tornando-a irreversível, como ocorreu em outras hipóteses julgadas por esta Corte de Justiça, conforme precedente exemplificativo: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA SALUTAR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. Ao que consta dos autos, o autor obteve aprovação em vestibular para curso superior sem tenha concluído o ensino médio em tempo oportuno para realizar a matricular na instituição de ensino superior. (...). 3.1. Outrossim, verifica-se que por força da medida antecipatória deferida, a instituição de ensino requerida já promoveu a matrícula do autor o qual, na sequência, concluiu o curso supletivo e logrou aprovação no exame final obtendo o certificado de conclusão do ensino médio antes mesmo do início do ano letivo. 3.2. Desta feita, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, na medida em que aplicável a teoria do fato consumado, assim como corolário do princípio da segurança jurídica. 3.4. Precedente: "À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, já se desvencilhou do ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado." (07178606620218070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 2/7/2022) . 4. Recurso não provido. (Acórdão 1647181, 07289212120218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022) Portanto, ante a ausência de probabilidade do pedido, torna-se imperioso o indeferimento da tutela recursal pretendida, para se manter a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Interessante salientar que o Edital 3, de 13 de abril de 2023, relativo ao Processo Seletivo para o Provimento de Vagas do Curso de Graduação em Medicina 2023/2, prevê, como documento obrigatório para efetivação da matrícula, “certificado ou diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente, expedido por instituição de ensino devidamente autorizada pela Secretaria de Educação competente”. Considerando que a matrícula do curso de Medicina deverá ser efetivada no bem próximo dia 15/06/2023, não é possível que, nesse exíguo tempo, a agravante curse as matérias do supletivo, realize todas as provas necessárias e, caso aprovada, obtenha e seja expedido o competente certificado de conclusão do ensino médio. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-se o envio de informações. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.